Tribunal: TJSP
Processo: 4005285-76.2013.8.26.0477
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Moléstia em joelhos – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – Auxílio-doença concedido, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas a cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Dou parcial provimento ao recurso oficial, com

Ementa:
Acidente do Trabalho – Moléstia em joelhos – Perícia de primeiro grau que atesta incapacidade total e temporária – Auxílio-doença concedido, devendo o segurado se submeter às perícias médicas periódicas a cargo da autarquia, em conformidade com o que estabelece a norma de regência (§10, do art. 60 e art. 101, caput, ambos da Lei no 8.213/91).

Dou parcial provimento ao recurso oficial, com observação.